Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700046-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS - ME, WELLINGTON DOUGLAS MOREIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, para que seja recebido o recurso de apelação criminal. Os impetrantes protocolaram Pedido de Restituição de Bens Apreendidos, o que foi indeferido em primeira instância. Posteriormente, interpuseram Recurso de Apelação Criminal, no entanto, o recurso teve negado recebimento por inadequação da via eleita. A Lei n.° 9.099/95 não prevê a possibilidade de impugnação a decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pois ela estabelece um procedimento processual próprio, nitidamente distinto do previsto no Código de Processo Civil, em vista dos princípios norteadores estabelecidos e às peculiaridades que norteiam o procedimento diferenciado. Apenas excepcionalmente, quando se revela suscetível e inquestionável a possibilidade de causar dano irreparável a direito líquido e certo de um ou mais integrantes da relação jurídica processual, sobretudo, por decisões judiciais manifestamente ilegais ou abusivas, é que se torna viável a interposição do mandamus. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais. O indeferimento de pedido de restituição de bens apreendidos, tratando-se de decisão com força definitiva, é impugnável por meio do recurso de apelação, na forma do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. A Turma Recursal é o órgão competente para julgar o recurso da decisão que indefere o pedido de restituição de bens apreendidos em face de crime (infração de menor potencial ofensivo) cuja ação penal está tramitando perante o Juizado Especial Criminal. Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a segurança para que seja admitido o recurso de apelação criminal e remetidos os autos à Turma Recursal para seu processamento e julgamento. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de 1° Grau. Dispensadas as informações. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito